Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747008-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARETH FERREIRA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA PAZ BIANNA D E C I S Ã O Diante da notícia de desocupação voluntária, o pedido de despejo resta prejudicado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para liberar a caução em favor da agravante/autora. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator